Tribunal: STF
Processo: ARE 1559153
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão mediante o qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. SALDO COMPLEMENTAR. CÁLCULOS. APURAÇÃO/CONFERÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADAS. ADIs n. 4.357 e 4.425. PRINCÍPIO DO EXATO ADIMPLEMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. 



    1. A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 524, §2º do CPC). 



    2. A Contadoria Judicial desta E. Corte, em conferência aos cálculos homologados, constatou equívocos nos cálculos das partes e, em novos cálculos, apurou a quantia total de R$ 2.885,57 (R$ 2.473,87 principal e R$ 411,70 honorários), em 06/2011. 



    3. A atuação da contadoria judicial na qualidade de auxiliar do juízo reveste-se de presunção de veracidade, razão pela qual as insurgências em face de sua atuação devem ser revestidas de prova efetiva e cabal da incorreção de seu trabalho na elaboração dos cálculos, mediante a demonstração da incorreção ou da ausência de estrita observância ao título judicial, no caso, não demonstrada pelas partes. 



    4. O C. STF ao decidir a questão de ordem no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425, promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009, para preservar o critério de correção monetária eleito pela Lei n. 11.960/2009, até 25/3/2015. Outrossim, consignou-se que os precatórios no âmbito da Administração Pública Federal devem ser regidos pelo disposto nas Leis orçamentárias (artigo 27, das Leis n. 12.919/13 e 13.080/15) quanto aos anos de 2014 e 2015, casos em que já foi fixado o IPCA-e. 



    5. Na hipótese dos autos, os ofícios requisitórios/RPV, foram expedidos/transmitidos, em 23/05/2011, ou seja, antes de 25/03/2015, bem como fora das hipóteses do artigo 27, das Leis n. 12.919/13 e 13.080/15, de forma que, não prosperam as alegações da exequente/agravada quanto à incidência do índice IPCA-e. 



    6. A fase executiva deve ser pautada por alguns princípios, dentre eles está o princípio do exato adimplemento. Por este princípio o credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. A execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus, como determinam os artigos 497 e 498 do CPC. 



    7. Agravo de instrumento provido em parte.”.



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 1º e 5º da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 37, p. 11):



    “(...) a memória de cálculos do agravado, bem como, da contadoria estão equivocadas, posto que não representa em nenhuma hipótese o quantum devido, vez que nas memórias de cálculos apresentadas há incidência do índice TR a título de correção monetária está o que está equivocado, o que resultou em valor inferior ao devido. 



    Ao contrário do que alega o recorrido, há diferenças devidas e não pagas à recorrente, a qual fora detalhadamente descrita na planilha de cálculos encartada em ID. 282120333 – fl. 265, as quais são decorrentes de juros de mora e correção monetária. 



    Doutos Julgadores a atualização monetária com a utilização do índice da TR - foram declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI nº 4.357 pelo E. STF (Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux DJe 59/2013, 02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas no caso em comento. (...)”.



     



    O recurso foi inadmitido na origem, com fundamento na incidência do óbice constante das Súmulas nº 283 e nº 284 desta Suprema Corte (eDOC 41).



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, da leitura das razões estampadas no recurso em tela, observo ser deficiente a fundamentação quanto à existência, in casu, de repercussão geral, uma vez que, no ponto, o Recorrente assevera, tão somente, in verbis (eDOC 37, pp. 4-5):



    “(...) PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL



     Consoante prevê a norma processual civil, haverá repercussão geral quando a questão for relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os limites subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. 



    Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. 



    Nesse diapasão, tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, cumpre observar que a própria Carta Política traz título específico para tratar dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), na qual estão inseridos os Direitos Sociais.



    Nessa linha de idéias, vislumbra-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo direitos fundamentais e sociais, têm inegável relevância do ponto de vista social, o que é a matéria ora debatida e por conseqüência, requisito autorizador para o manejo da presente via extraordinária. 



    Sobre o tema em testilha, convêm usar de adminículo as lições dos festejados Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, que professoram: (...)



    Neste contexto, portanto, de rigor concluir que resta configurada a hipótese de repercussão geral.” (grifei).



    Com efeito, a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, foi objeto de relevante alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, mediante a qual foi incluído o § 3º no sobredito dispositivo, estabelecendo-se, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    



    (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (grifei).   



    À vista da remissão feita à regulamentação legal na sublinhada norma, foi editada a Lei nº 11.418/2006, mediante a qual foi alterado o Código de Processo Civil de 1973, então vigente, para disciplinar a preliminar, definindo-se a repercussão geral como a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 manteve tais contornos legais, porém, ao dispor sobre a temática dos precedentes, impôs a observância dos enunciados de súmulas vinculantes, das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015).



    A interpretação literal dessa norma poderia levar à conclusão de que observância obrigatória das decisões deste Tribunal Superior não se estende aos recursos extraordinários processados à margem do rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). No entanto, a partir da interpretação sistemática do Código, e considerando que a sistemática da repercussão geral tem por objetivo a uniformização da exegese jurisprudencial firmada nesta Corte – dever imposto a todos os Tribunais, consoante o art. 926 do estatuto processual –, sua ratio decidendi deverá, necessariamente, alcançar as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários, em controvérsias análogas.



    Nesse sentido, a doutrina ensina que a definição da repercussão geral como requisito de admissibilidade recursal introduz no ordenamento positivo nacional conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado à definição funcional de precedentes.



    Colha-se:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Na mesma linha de compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, defende que a decisão desta Corte, nos casos de repercussão geral, espraia-se para além do caso concreto, de modo a vincular sua ratio decidendi tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Diante desse panorama normativo e doutrinário, tem-se que a repercussão geral traduz verdadeiro sistema obrigatório de precedentes, o qual decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. 



    Malgrado tal obrigatoriedade, consoante o disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, juízes e tribunais devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, a razão pela qual é preciso realizar a distinção ou superação do precedente, diante do caso concreto. Por outro lado, tal ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela, a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes – esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional.



    Sublinhe-se que, por força do princípio da dialeticidade, a viabilização do juízo crítico, por esta Corte, quanto à existência de repercussão geral há de ser promovida pelas partes, consubstanciando elemento do dever de fundamentação específica, como espelham os seguintes julgados: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007; ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral, sob pena de impor ao próprio Relator que supra o vício processual.



    Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente